Tribunal: TJBA
Processo: 8046455-95.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8046455-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: CAIO SERRA SILVA SANTOS e outros Advogado(s): SUANE DA PURIFICACAO DUARTE IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. OPERAÇÃO “CIDADE DE PALHA”. MONITORAMENTO DE TERRITÓRIO COM CÂMERAS. TRÁFICO DE DROGAS E HOMICÍDIOS RELACIONADOS A DISPUTAS ENTRE FACÇÕES. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DO MODUS OPERANDI. FRAUDE PROCESSUAL E AMEAÇA A TESTEMUNHAS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES SUBJETIVAS PESSOAIS DO PACIENTE. INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus criminal, com pedido liminar, impetrado por Suane da Purificação Duarte em favor de Caio Serra Silva Santos, contra ato do Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da comarca de Salvador/BA, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente no curso da operação “Cidade de Palha”. Conta dos autos que o procedimento investigativo teve origem no Relatório de Missão nº 010/2022-DHPP/SSP/PCBA, que apurou o aumento significativo de homicídios no bairro Cidade Nova, em Salvador/BA, atribuídos a disputas armadas entre grupos rivais pelo domínio do tráfico de drogas. Ademais, consta das investigações que o referido grupo criminoso utilizava armas de grosso calibre, implantava esquemas de monitoramento nos pontos de venda de drogas, empregava violência extrema para manter o controle territorial e ameaçava testemunhas. O paciente, especificamente, teria a função de monitorar e vigiar atividades do tráfico, alertando comparsas sobre a presença policial e operando uma central de monitoramento por câmeras estrategicamente instaladas, além de participar da logística de distribuição dos entorpecentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, em violação ao art. 312 do CPP; (ii) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa capaz de configurar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, (iii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, diante das alegadas condições favoráveis do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos da investigação, que demonstram a materialidade dos delitos e indícios suficientes da autoria, notadamente a atuação do paciente na estrutura da organização criminosa. 5. O decreto prisional atende às exigências do art. 312 do CPP, apontando a necessidade de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do modus operandi, do risco de reiteração criminosa e das ameaças a testemunhas. 6. As decisões que decretaram e mantiveram a custódia preventiva analisaram expressamente a suficiência e a adequação da medida, afastando a possibilidade de aplicação de cautelares diversas da prisão, consideradas insuficientes para conter a periculosidade evidenciada. 7. Destaque-se o entendimento da Suprema Corte de que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC-95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/02/2009). 8. O alegado excesso de prazo não se configura, pois a ação penal é complexa, envolve vários denunciados, fatos graves e múltiplos delitos conexos, circunstâncias que justificam maior dilação temporal, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 9. O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que o reconhecimento do excesso de prazo não decorre de mera soma aritmética, devendo ser analisado caso a caso, especialmente quando não há desídia do juízo processante. 10. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da prisão preventiva quando presentes os fundamentos legais, entendimento igualmente consolidado no STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A prisão preventiva é legítima quando lastreada em indícios concretos de autoria e materialidade, bem como em elementos que revelem a periculosidade do agente e o risco de reiteração criminosa.” “O excesso de prazo deve ser aferido com base no princípio da razoabilidade, considerando a complexidade da causa e o número de réus, não se configurando pela simples soma de prazos legais.” “A ameaça a testemunhas, a destruição de provas e o emprego de violência armada em disputa territorial do tráfico constituem fundamentos idôneos para a segregação cautelar.” “Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais." “Medidas cautelares alternativas são inadequadas quando a gravidade do modus operandi e a estrutura da organização criminosa revelam insuficiência para proteção da ordem pública e da instrução criminal.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, § 6º; 312; 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 427.154/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 06/03/2018, DJe 14/03/2018; STJ, AgRg no HC 756.968/MT, 5ª Turma, j. 14/11/2022, DJe 18/11/2022; STJ, HC 447.716/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 14/08/2018; STJ, AgRg no RHC 169.288/RJ, Rel. Min. João Batista Moreira – Des. Conv. TRF1, 5ª Turma, j. 21/11/2023, DJe 05/12/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8046455-95.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante Bela. SUANE DA PURIFICACAO DUARTE, e como paciente CAIO SERRA SILVA SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR-BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Desa. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74